Tribunal: STF
Processo: HC 266941
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no RHC nº 227.138/PR.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação para o tráfico internacional de drogas e de organização criminosa, no contexto da Operação Enterprise, e que se encontra preso preventivamente na penitenciária de Beveren, na Bélgica.
A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da segregação cautelar, haja vista que o paciente encontra-se custodiado há 3 anos, 6 meses e 1 dia, sem que qualquer das ações penais tenha superado a fase postulatória.
Aduz que, até o presente momento, ainda não houve a citação do paciente, mesmo preso em local certo e sabido e com decisão liminar determinado a sua citação pessoal.
Informa que a demora na operacionalização da citação do paciente tem gerado o cancelamento das cartas rogatórias enviadas ao Reino da Bélgica.
Relata, ainda, que houveram sucessivas suspensões das ações penais em curso, com fundamento na ausência de acessoa à integralidade do acervo probatório, o que demonstra a negligência estatal e a ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
Requer, ao final:
“a CONCESSÃO DA ORDEM do presente HABEAS CORPUS, confirmando-se a medida liminar, para revogar a prisão preventiva do Paciente, por ser manifestamente ilegal em razão do excesso de prazo em que a defesa não deu causa, o que se verifica na inércia do Poder Judiciário em se proceder com a citação, bem como em razão das múltiplas suspensões que atingiram a Operação Enterprise oriundas da ausência de disponibilização da integralidade do acervo probatório, resultando no presente cenário em que a fase postulatória não foi concluída em nenhum dos processos do Paciente, não subsistindo fundamentação apta a sustentar a manutenção do decreto prisional. 
Subsidiariamente, requer-se, a Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, na medida em que se afiguram suficientes para que se assegure o periculum libertatis..”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“O pedido liminar, tal como apresentado, confunde-se com o mérito da causa. Desse modo, a análise deve ser reservada para o julgamento definitivo, ocasião em que se procederá a um exame mais aprofundado da matéria. 
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.” (e-doc. 17)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente